Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000199-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Legítima Defesa, Nulidade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARKS SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.929.371-88 (ADVOGADO), ALISSON SILVA CORREA - CPF: 088.697.012-12 (PACIENTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MARLON CHRISTIAN NUNES MATOS - CPF: 621.271.773-71 (VÍTIMA), MARKS SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.929.371-88 (IMPETRANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE DILAÇÃO DE PRAZO DO INQUÉRITO POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ORDEM
CONHECIDA EM PARTE E,
NESTA,
DENEGADA
.

1.
Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do CP), sob a alegação de nulidade do inquérito policial p
or falta de decisão sobre dila
ção de
prazo, ausência de fundamentos idôneos para a prisão e possibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

2. Questão em Discussão:

Há
quatro
questões em discussão:
(i) se a ausência de decisão sobre a dilação de prazo do inquérito policial gera nulidade do processo; (
ii
) se a alegação de legítima defesa pode ser analisada na via estreita do
Habeas Corpus
; (
iii
) se estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP para a manutenção da prisão preventiva; e (
iv
) possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. A ausência de decisão sobre a dilação de prazo do inquérito policial não gera nulidade automática, pois o inquérito já foi encerrado e a denúncia oferecida, tornando superada eventual irregularidade na fase investigativa, inexistindo prejuízo concreto ao paciente.

2. A análise da alegação de legítima defesa demanda reexame fático-probatório, o que é inviável na via do
Habeas Corpus
, conforme entendimento consolidado do STJ.

3. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o
modus operandi
, caracterizado pelo uso de arma branca contra vítima
desarmada.

4. A primariedade, residência fixa e emprego lícito do paciente não
afastam,
por si sós, a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e TJMT.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostra suficiente diante da gravidade do delito, da repercussão social do crime e do risco à ordem pública, evidenciados na decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese:

Habeas Corpus
conhecido em parte e, nesta parte, denegado
.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de decisão sobre dilação de prazo do inquérito policial não gera nulidade quando o inquérito já foi concluído e a denúncia oferecida.
2
. A prisão preventiva é medida excepcional, devendo estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação, sendo justificada pela gravidade concreta do crime, risco à ordem pública e periculosidade do agente. 3. A alegação de legítima defesa exige dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede de
Habeas Corpus
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 312, 319, 366 do CPP; art. 121, § 2o, II e IV, do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC n. 846.420/AL, Rel. Min. Laurita Vaz,
6a
Turma, j
.
2/10/2023; STJ,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
5a
Turma, j.
em
05/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs.
Marks
Sandro Rodrigues dos Santos e Vinícius de Oliveira Ribeiro em favor de
ALISSON SILVA CORREA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Canarana (MT) que, nos autos do Inquérito Policial n. 1002495-90.2024.8.11.0029, manteve a prisão preventiva do paciente (Id. 261744254).

Em suas razões os impetrantes informam que o paciente foi preso em

flagrante delito em 08 de dezembro de 2024, pela suposta prática do delito descrito no artigo 121,

caput
, do Código Penal. Em audiência de custódia realizada na mesma data, a autoridade coatora

converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Em 20/12/2024 a defesa manejou pedido de revogação da prisão

fundamentado na falta de
sua
necessidade, bem como na ausência dos requisitos

autorizadores da referida medida, sustentado, ainda, a ocorrência da excludente de ilicitude da

legítima defesa (art. 310, III e § 1o do CPP), pedido este que foi indeferido (Id. 261744254).

Preliminarmente, os impetrantes alegam a nulidade dos autos ante
à

ausência de decisão judicial a respeito da dilação de prazo requerida pelo Ministério Público,

afirmando que o paciente
encontra-se
preso
há
exatos trinta dias, em um Inquérito Policial
sem
uma decisão fundamentada do juiz competente, sendo inegável a nulidade e o
constrangimento ilegal causado por ela
.

No mérito, sustentam a ausência de fundamentação idônea para a

manutenção da segregação cautelar, sob o argumento de que quando requerida a revogação da

prisão preventiva do paciente todas as testemunhas já haviam sido ouvidas, não havendo mais

provas a produzir, razão pela qual a segregação cautelar não era mais necessária, além de não

subsistir os requisitos autorizadores.

Aduz que, na hipótese, está evidenciada a ausência do
periculum

libertatis
, destacando os predicados pessoais do paciente, afirmando ser primário, possuir

residência fixa, emprego lícito e família constituída no distrito da culpa, somado ao fato de ser réu

confesso, ter auxiliado na investigação, não tendo intenção de furtar-se à aplicação de eventual

sanção penal, bem como ante
à
ausência de violação à ordem pública, estando assegurada a

conveniência da instrução.

Por fim, ressalta a proibição contida no § 2o do art. 313, do CPP,

afirmando não ser admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de

cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação

ou recebimento de denúncia, sustentando que a manutenção da prisão do paciente deixa evidente

esse fim, pois não é mais
necessária do ponto de vista técnico jurídico
.

Com tais argumentos requer a concessão liminar, para que seja
interrompido
o

constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se, de imediato, a prisão, por entender

estarem ausentes os requisitos e hipóteses de cabimento previstos no art. 312, do CP
P
c
.c
. art. 310,

III e § 1o, do CPP e pela nulidade aventada, concedendo-se a ordem postulada.

Inicial acompanhada com documentos de Id. 26173879
1,
26173879
2
,
261738793,
261738794,
261738795, 261738796, 261738797
, 261738798
,
261744252,
261744253,
261744254, 261744255
, 261744256, 261744258,
261744259, 261744260,
26174425
7.

O pedido liminar foi indeferido

(Id.
262130271
).

Informações prestadas no Id.
265042776
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 266101261).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, verifico que a segregação cautelar do paciente foi mantida para aplicação da lei penal, para o bem da instrução criminal e para garantir a ordem pública, tendo como base os seguintes fundamentos prolatados quando da audiência de custódia:

Verifico que o investigado foi preso em flagrante delito no dia 08 de dezembro de 2024 pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, 2o, inciso II e IV do Código Penal.

Em audiência de custódia realizada no mesmo dia, teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, nos autos n.o 1002421-36.2024.8.11.0029, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. (Id.

177992979).

Como é
cediço, a prisão preventiva
somente pode ser revogada pelo magistrado "se, no
correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista" (CPP, art. 316), situação que não ocorreu nos presentes autos.

De modo que, ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Conforme ressaltado na decisão que decretou a prisão preventiva em audiência de custódia,

os elementos informativos advindos do procedimento administrativo
inquisitorial são

fartamente suficientes para a conclusão da
indiciariedade
da autoria em relação ao

investigado, de modo que, configura o
fumus
comissi
delicti
, eis que presente no IP no

323/2024 (ID. 179316984), do comunicado de auto de prisão em flagrante delito no 1002421-36.2024.8.11.0029 e o relatório de investigação n° 2024.12.13843. (ID. 179318352).

Ainda, o
periculum
libertatis
também se evidencia na necessidade de assegurar a ordem

pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade

da conduta criminosa e o seu modus operandi, vez que o crime foi praticado por motivos

ínfimos, que revela a crueldade e a falta de empatia sem qualquer justificativa plausível ou

motivo relevante
à
tirar a vida de outra pessoa.

(...).

Do mesmo modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva

nos autos, não se mostra suficiente
a
aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos

termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ademais, verifico que é evidentemente necessária a respectiva segregação preventiva para

aplicação da lei penal, para o bem da instrução criminal, e para garantir a ordem pública,

restabelecendo a credibilidade da justiça e acautelando-se o meio social, ante
à
gravidade do

crime e sua repercussão no meio social.

Neste sentido, qualquer medida que não a prisão cautelar do requerente, poderá tornar-se

inócua
, causando sensação de impunidade à sociedade.

Assim sendo, considero que os fundamentos que ensejaram a custódia preventiva mantêm-se

incólumes
.

Ante o exposto, com fulcro no art. 316 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido

formulado pela defesa e MANTENHO a prisão preventiva do investigado ALISSON SILVA

CORREA
(Id.
261744254).

Os impetrantes alegam, preliminarmente, a nulidade dos autos em razão da ausência de decisão judicial acerca da dilação do prazo
requerida pelo Ministério Público. No mérito, sustentam a inexistência de fundamentos idôneos para a segregação cautelar, além da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva,
argumentando que o paciente preenche requisitos favoráveis, como primariedade, residência fixa e colaboração com a investigação
, além de que sua prisão afronta o § 2o do art. 313 do CPP, configurando antecipação indevida da pena.

Preliminar de nulidade:

Os impetrantes
s
ustenta
m
a existência de nulidade no âmbito do inquérito policial em razão da ausência de análise do pedido de dilação de prazo para a sua conclusão. Contudo, a
referida
tese não se
sustenta,
especialmente considerando que o inquérito já se encontra encerrado e houve o oferecimento da denúncia
em desfavor do paciente
, circunstância que torna superada qualquer irregularidade eventualmente ocorrida na fase investigativa.

Inicialmente é necessário pontuar que o inquérito policial possui natureza inquisitorial e caráter administrativo, não se revestindo da plenitude das garantias inerentes à fase judicial. Desse modo, eventuais vícios ocorridos durante a investigação não possuem, por si sós, o condão de macular a ação penal subsequente, salvo se demonstrado prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa e do contraditório pelo investigado, nos termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

No caso específico da ausência de análise do pedido de dilação de prazo, observa-se que tal ato, ainda que pudesse configurar irregularidade administrativa, não compromete a higidez da persecução
penal, especialmente diante do fato de que a investigação foi concluída e os elementos colhidos serviram de suporte à denúncia.

Além disso, o encerramento do inquérito policial e o oferecimento da denúncia representam marcos processuais que consolidam a transição da fase investigativa para a fase judicial, sendo esta regida por princípios distintos e pela observância do devido processo legal. Desse modo, eventual vício formal no inquérito policial não contamina automaticamente a ação penal, a menos que demonstrado reflexo direto na validade das provas ou na formação da imputação.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento de que o inquérito policial, por si só, não é essencial à propositura da ação penal, podendo o Ministério Público fundamentar a acusação em outros elementos informativos regularmente obtidos. Assim, ainda que houvesse alguma nulidade relativa à tramitação do inquérito, o oferecimento da denúncia fulmina tal alegação, salvo se evidenciado prejuízo real ao réu.

No presente caso, não se verifica qualquer prej
uízo concreto ao paciente, pois n
ão há qualquer demonstração de que a falta de análise do pedido de dilação de prazo tenha causado cerceamento de defesa ou conduzido à obtenção ilícita de provas.

Dessa forma, a alegação de nulidade não prospera, haja vista a ausência de demonstração de prejuízo efetivo, bem como a consolidação da fase processual com o oferecimento
da denúncia.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida
.

Da
alegada legítima defesa
:

Os impetrantes sustentam que o paciente agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 310, III e § 1o do CPP).

Contudo, neste momento, se revela inviável analisar o que motivou o
golpe
de faca
desferido contra a vítima
, sobretudo em razão de não haver provas pré-constituídas acerca da referida excludente de ilicitude (principalmente considerando o estágio inicial do processo).

Destarte, na via estreita do
habeas corpus
não há como se discutir teses que demandam o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, visto a dilação probatória se mostrar incompatível com o rito sumário e célere da ação mandamental (STJ,

AgRg
no HC n
.
682.608/SP
, relator Ministro

João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 07/06/22,
DJe
de 10/06/22).

Acerca do tema:

É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do
habeas corpus
(e do seu recurso) para a análise de teses de legítima defesa, em razão da necessidade de incursão no acervo fático- probatório. (STJ,
AgRg
no HC n. 888.826/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,

julgado em 16/4/2024,
DJe
de 23/4/2024.)

Assim, não se conhece parte da impetração que diz respeito à legítima defesa, mormente porque, em análise perfunctória, restam dúvida
s se o paciente, no momento da facada
, estava repelindo injusta
agressão atual/iminente. Desse modo, caberá à instrução processual verificar eventual modificação da narrativa constante na denúncia.

Da
revogação da prisão preventiva
:

No que concerne
à tese de

ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que não merece acolhimento.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na
legislação processual penal, quais sejam,
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

No ordenamento jurídico
vigente, a liberdade é a regra.
A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concre
ta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF,

art. 93, inciso IX
).

Nos presentes autos, os indícios de autoria e materialidade, estão demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
261738797
- p.
2
5); Boletim de Ocorrência (Id.
261738797
– p.
26-27
); Termos de Depoimentos (Id.
261738797
- p.
33-46);
Termo de Qualificação,
Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id. 261738797 – p. 52-54)
; Laudo Pericial (Id. 261738797 – p. 61-64);
Laudo de Exame de Local de Morte Violenta
n. 522.2.21.9191.2024.219327-A01
(Id. 261744255);
Laudo Pericial n. 522.1.01.9191.2024.218724-A01 (Id. 261744256);
revelando a presença do
fumus
comissi
delicti
.

Quanto ao
periculum
libertatis
, o
Juízo
de 1o Grau apontou a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, fundamentando-se em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a gravidade da conduta delitiva e o seu
modus operandi
, tendo em vista que o crime foi cometido por razões desprovidas de qualquer relevância, evidenciando extrema crueldade e total ausência de empatia, sem justificativa plausível que pudesse minimamente respaldar a supressão da vida de outrem.

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, o
modus operandi
(arma branca contra indivíduo desarmado), de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
A motivação do crime e a forma de execução do homicídio
, demonstra
efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública
(RHC 116679/ES; HC 520805/MG).

A propósito:

O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do
a
gente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
.
(...)
Outrossim
, a situação do caso concreto é grave, uma vez que nos autos consta que o autuado dirigiu-se ao estabelecimento da vítima portando uma arma branca (objeto de apreensão) e que desferiu golpes na vítima lhe causando lesões nos braços e perna. Por fim, no depoimento do policial militar que efetuou a prisão consta que o autuado disse, no momento da prisão, que 'a vítima teve sorte, que era para estar toda furada; que era um prego e que merecia morrer
’
. (...)
(STJ,
AgRg
no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023)
.

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 (quatro) anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será
admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a
4
(quatro) anos;

No que pertine aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória,
consigne-se
que diante da comprovação dos requisitos do art.
312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do
Enunciado 43
, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Ressalta-se que
o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...). (
STJ,
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Desse modo, entende o TJMT:

Considerando a gravidade da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do delito, além do fato do Paciente ter se evadido logo após a prática do crime, justifica a segregação preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Demonstrada a pertinência da prisão preventiva para garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão. 3. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
(Enunciado Orientativo no 43 - TCCR/TJMT). (N.U 1006559-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024).

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6o do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos a periculosidade do paciente.

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
STJ,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,

j. e
m 05/03/2024, DJe de 8/3/2024).

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e instrução criminal, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a gravidade e crueldade do
modus operandi
na execução do crime.

Além disso, t
ais fatos se
rão exaustivamente debatidos no Tribunal
do Júri, incluindo a alegação de leg
í
tima defesa
ser
questão de conteúdo fático-probatório -, mas o que se tem nos autos até o presente momento são indícios suficientes para manter a custódia cautelar do paciente, a qual visa impedir que
torne
a colocar em risco a integridade física de outras pessoas.

O crime imputado ao paciente é hediondo e as circunstâncias que o norteiam acabam por absorver os demais requisitos subjetivos, impedindo a revogação da prisão preventiva.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
da impetração e, nesta parte,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
Alisson Silva Correa
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025